Tribunal: TJSP
Processo: 2048740-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo não

Ementa:
Processual. Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048740-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante RODRIGO
DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo, com determinação de redistribuição. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048740-57.2020.8.26.0000 -Votuporanga - Voto no 16.122
2
Agravante: Rodrigo da Silva Souza
Agravado: Fundação Educacional de Votuporanga
Agravo de Instrumento no 2048740-57.2020.8.26.0000 3a V. Cível de Votuporanga
Voto no 16.122
Processual. Competência recursal. Execução fundada em título
extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais).
Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3).
Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo
Especial de Direito Privado. Agravo não conhecido, com
determinação de redistribuição.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
85/87 deste instrumento (fls. 287/288 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a execução por quantia certa fundada em título extrajudicial (contrato de prestação
de serviços educacionais), rejeitou impugnação ofertada pelo executado, mantendo-se
penhora sobre seus direitos sobre veículo automotor.
Insurge-se o executado, sustentando, em síntese, a ocorrência de
prescrição intercorrente em razão da inércia dela exequente por mais de cinco anos. Por
outro lado, refuta a penhora dos seus direitos sobre o veículo, defendendo a necessidade de
anuência do credor fiduciário e batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada.
Em função da matéria, determinei a imediata remessa dos autos ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048740-57.2020.8.26.0000 -Votuporanga - Voto no 16.122
3
do E. Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.
Em se tratando de execução fundada em título executivo
extrajudicial, com efeito, a competência é da C. 2a Subseção de Direito Privado desta E.
Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos da Resolução 623 do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, que atribui às respectivas Câmaras o julgamento de causas que
versem sobre “insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial (...)” (art. 5o, II.3).
Reconhece-se que nem toda execução receberá semelhante
tratamento, visto que há exceções previstas na norma administrativa antes referida (por
exemplo, são da competência da 1a Subseção de Direito Privado 1a a 10a Câmaras as
ações e execuções relativas a seguro-habitacional, seguro-saúde e contrato nominado ou
inominado de plano de saúde, e de competência da 3a Subseção 25a a 36a Câmaras as
ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia, relativas a
honorários de profissionais liberais, a locação de bem móvel ou imóvel e referentes a
seguros de vida e acidentes pessoais).
Fora dessas hipóteses estritas, contudo, prevalece a regra geral de
que se falou, alusiva à natureza da demanda (execução fundada em título extrajudicial),
ainda que a origem do crédito tenha ponto de contato com algum tipo de negócio ou
situação jurídica em relação aos quais a competência pela matéria seja eventualmente de
algumas das outras Subseções.
Aliás, esta mesma C. 29a Câmara de Direito Privado já adotou a
mesma orientação ora encampada, em hipóteses assemelhadas: Ap. no
0012324-89.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
Silvia
Rocha,
j.
28/2/18;
Ap.
no
0028868-55.2005.8.26.0602, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 22/6/16; AI no 2024665-
90.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 24/2/16; Ap. no
0245135-08.2010.8.26.0000, Rel. Juiz Hamid Bdine, j. 15/4/15; Ap. no 0006822-
90.2012.8.26.0161, Rel. Des. Francisco Thomaz, j. 1o/10/14.
O C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, até pouco
competente para apreciação de dúvidas de competência, igualmente perfilhava tal
entendimento, sem oscilações, como segue:
“O entendimento que atualmente prevalece neste Órgão Especial é no
sentido de que as demandas que versem sobre títulos extrajudiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048740-57.2020.8.26.0000 -Votuporanga - Voto no 16.122
4
são de competência recursal da Subseção de Direito Privado II.
(...)
Aqui, a situação é análoga. Então, em que pese ser a matéria
concernente à contrato de prestação de serviço de competência da
Câmara suscitante, a orientação prevalecente, como dito, determina
que não se examine o negócio jurídico subjacente, mas sim o tipo de
demanda de que proveio o recurso. No caso em tela, visto que o
recurso é proveniente de decisão proferida em demanda declaratória
de inexigibilidade de duplicata, a competência, por tal critério, é da
suscitada.
Em consequência, é caso de ser declarada a competência da Câmara
suscitada, a 18a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de
Competência no 0285176-80.2011.8.26.0000, Rel. Des. Campos
Mello, j. 18/1/2012). No mesmo sentido: Conflito de Competência no
0350356-77.2010.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 9/2/2011.
Com o Assento Regimental no 409/2012, criou-se para o
conhecimento desses incidentes entre as Subseções de Direito Privado o Grupo Especial de
Direito Privado (art. 32, §1o, do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo). E, mantendo a mesma linha de orientação, já se posicionou esse órgão fracionário a
respeito da matéria, como se pode ser da ementa a seguir:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título
extrajudicial representada por cheques
Dúvida de competência

Irrelevância da discussão que originou a emissão das cártulas Competência
da Seção de Direito Privado II, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o,
II.3, desta Corte
Precedentes
Conflito procedente, declarada a
competência
da
20a
Câmara
de
Direito
Privado.”
(CC
no
0034855-83.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 27/8/15). No
mesmo sentido: CC no 0045970-67.2016.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes,
j. 25/10/16; CC no 0040435-60.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo, j.
13/9/16; CC no 0036408-34.2016.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j.
9/8/16; CC no 0082484-53.2015.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 7/4/16.
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento, com
determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048740-57.2020.8.26.0000 -Votuporanga - Voto no 16.122
5